Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-58.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000741-58.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE ALVES SILVA - CPF: 875.228.961-34 (RECORRENTE), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CHEQUE FURTADO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA APÓS A SUSTAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CHEQUES FURTADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSTAÇÃO – COMPROVANTE DE SUSTAÇÃO RELATIVO A OUTRO TÍTULO -

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova de que o cheque cuja devolução deu causa à inscrição nos órgãos de proteção foi objeto de sustação prévia, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, sendo devida a restrição nos órgãos de proteção.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o consumidor não comprovou que promoveu a sustação do cheque cuja devolução causou a inscrição nos órgãos de proteção, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Por consequência, REVOGO a liminar deferida e seus efeitos (ID no. 18546863).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que sofreu dano moral em decorrência da falha na prestação do serviço da parte promovente que, mesmo ciente de que houve o furto dos dois cheques (059 e 062) não promoveu a sustação requerida do cheque 059, o que causou a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que não comprovados os fatos constitutivos de direito, conforme fundamentação da sentença que segue mantida:

Insta consignar que a parte autora juntou aos autos somente comprovante de comunicação em 30/11/2018 ao Banco requerido quanto ao furto do cheque no 062 (ID no 18506483). Por outro lado, consta no Boletim de Ocorrência, lavrado em 30/11/2018, apresentado no ID no 18506481, que duas folhas de cheque foram furtadas: no 059 e 062.

Observa-se que a parte ré juntou aos autos, no ID no 20076848, extrato bancário demonstrando que a folha de cheque no 059 teve sua 1o apresentação e devolvida sem fundos em 29/11/20118, ou seja, em data anterior a lavratura do referido Boletim de Ocorrência.

Insta consignar que depois de juntado o extrato bancário, o autor apenas manifesta a respeito do descumprimento da tutela de urgência deferida (ID no 18546863), vez que o nome do reclamante permanece nos órgãos de proteção ao credito (ID no20934000).

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual.

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações.

Portanto, cabia à parte autora apresentar ao BANCO BRADESCO - OPOSIÇÃO OU SUSTAÇÃO DE PGTO DE CHEQUE - NUMERAÇÃO DE 00059, ônus que não se desincumbiu.

Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito.

Com relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação.

A parte promovente, ora Recorrente, sustenta que efetuou a sustação dos dois cheques furtados, de noo 059 e 062, no entanto o primeiro não fora sustado causando a sua apresentação, devolução e, posteriormente, negativação nos órgãos de proteção.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que, conforme corretamente exposto na fundamentação da sentença, não comprovou que promoveu a sustação do cheque 059, cuja devolução causou a restrição. Aliás, restou devidamente fundamentado que apesar do furto ter supostamente ocorrido em 30/11/2018, consta dos autos extrato que comprova que aquele cheque foi apresentado em 29/11/2018, ou seja, antes do suposto crime.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova de que o cheque cuja devolução deu causa à inscrição nos órgãos de proteção foi objeto de sustação prévia, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, sendo devida a restrição nos órgãos de proteção.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020